Tribunal: TJES
Processo: 5003159-32.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Nota de Crédito Rural
Data de julgamento: 2022-03-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003159-32.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: AGUILLAR ORLETTI JUNIOR
RELATOR(A
):WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ANSELMO LAGHI LARANJA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

AGRAVO DE INSTRUMEN
TO Nº
5003159-32.2021.8.08.0000

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA
AGRAVADO: AGUILLAR ORLETTI JUNIOR
Advogado do(a) AGRAVANTE: ROBERTA BOTELHO PEREIRA - ES26690-A
Advogado do(a) AGRAVADO: WILLIAN DIAS CRUZ - ES31041

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CÍVEL DE COLATINA
/ES,
que, nos autos da ação alongamento (prorrogação da dívida) ajuizada por
AGUILAR ORLETTI JUNIOR

(processo 0005738-30.2020.8.08.0014), deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando:
a) que a agravante que se abstenha de incluir o nome do agravado e de seus avalistas em órgãos de proteção ao crédito; ou, para a hipótese de já ter incluído que promova a retirada dessas anotações, no prazo de 05 (cinco) dias; b) suspenda a exigibilidade da dívida até ulterior deliberação.

Aduz o agravante, em síntese que: 1. O pedido de antecipação de tutela não pode ser deferido em favor dos avalistas, eis que não integram a relação processual; 2. Que é nítida a ausência de direito inconteste à prorrogação da dívida, por se tratarem de contratos já prorrogados; 3. Inexiste pedido administrativo formulado pelo agravado para prolongamento da dívida, não contemplando os requisitos da Resolução 4.660/2018 e do art.36 da Lei 13.606/2018; 4. Não há comprovação da incapacidade financeira por parte do autor/agravado; 5. É mera faculdade da instituição financeira renegociar as dívidas, sendo inaplicável a súmula 298 do STJ, 6. Inexiste recursos públicos para subsidiar a negociação.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada.

Decisão prévia prolatada cujo conteúdo teve o condão de conceder em parte o efeito suspensivo.

Contra-argumentos apresentados, pelo desprover do recurso.

Eis o relatório.

Incluam os autos em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 17 de dezembro de 2021.

Des.
WALACE PANDOLPHO KIFFER

Relator

VOTO – MÉRITO
:

Como relatado cuidam os autos de
agravo de instrumento
interposto por
BANCO DO BRASIL S/A
, manifestando inconformismo quanto aos termos da decisão prolatada pelo
MM JUIZ DE DIREITO
DA
1ª
VARA
CÍVEL DE COLATINA
/ES,
que, nos autos da ação alongamento (prorrogação da dívida) ajuizada por
AGUILAR ORLETTI JUNIOR

(processo 0005738-30.2020.8.08.0014), deferiu o pedido de antecipação de tutela, determinando:
a) que a agravante que se abstenha de incluir o nome do agravado e de seus avalistas em órgãos de proteção ao crédito; ou, para a hipótese de já ter incluído que promova a retirada dessas anotações, no prazo de 05 (cinco) dias; b) suspenda a exigibilidade da dívida até ulterior deliberação.

Também como dito, aduz o agravante que:
1.
O pedido de antecipação de tutela não pode ser deferido em favor dos avalistas, eis que não integram a relação processual;
2.
Que é nítida a ausência de direito inconteste à prorrogação da dívida, por se tratarem de contratos já prorrogados;
3.
Inexiste pedido administrativo formulado pelo agravado para prolongamento da dívida, não contemplação dos requisitos da Resolução 4.660/2018 e do art.36 da Lei 13.606/2018;
4.
Não há comprovação da incapacidade financeira por parte do autor/agravado;
5.
É mera faculdade da instituição financeira renegociar as dívidas, sendo inaplicável a súmula 298 do STJ, 6. Inexiste recursos públicos para subsidiar a negociação.

Almeja, portanto, a reforma da decisão impugnada e entendo que razões jurídicas estão a amparar a sua pretensão.

É que ao contrário do que fora destacado na decisão objurgada, embora seja certo que

“
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
”
(STJ, Súmula nº 298)
, perfilho do entendimento de que é imprescindível a apresentação de requerimento administrativo para concretizar a pretensão, se, e somente se, forem comprovados os requisitos aptos para fins de prorrogação, o que não fora comprovado na ação originária
in initio litis
.

Como mencionado na decisão prévia prolatada nestes autos “o direito subjetivo só nasce com o preenchimento de uma série de requisitos, entre os quais a formulação de prévio requerimento administrativo formal à instituição financeira, acompanhado de prova de preenchimento de todos os requisitos previstos em legislação e resoluções editadas pelo Banco Central do Brasil, que, a priori, não foram devidamente preenchidas pelo agravado”.

Reafirmo a jurisprudência deste Tribunal, inclusive deste órgão fracionário:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALONGAMENTO DE DÍVIDA RURAL. ADIMPLÊNCIA DO CONTRATO. AUSÊNCIA DE INTERESSE. OFENSA A DIALETICIDADE. REJEITADA. COMPROVAÇÃO DE REQUERIMENTO PRÉVIO. NECESSIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO. [...]
III-Ainda que o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor nos termos da Lei (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 011199002657, Relator: MANOEL ALVES RABELO - Relator Substituto: JAIME FERREIRA ABREU, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 07/10/2019, Data da Publicação no Diário: 18/10/2019), certo é que a parte postulante da referida prorrogação deve demonstrar que solicitou tal alongamento na seara administrativa, previamente ao vencimento do débito.

IV- Verifica-se que o alongamento da dívida rural não é um direito automático, devendo ser demonstrado o preenchimento de certos requisitos, como a demonstração de pedido administrativo realizado tempestivamente, para que o mutuário seja agraciado com a benesse.
V- Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 025199000255, Relator: JORGE DO NASCIMENTO VIANA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 08/02/2021, Data da Publicação no Diário: 03/03/2021).

EMENTA CIVIL E PROCESSUAL CIVIL AGRAVO DE INSTRUMENTO AÇÃO DE ALONGAMENTO DE DÍVIDA DE CRÉDITO RURAL CRÉDITO RURAL SISTEMA NACIONAL DE CRÉDITO RURAL LEI FEDERAL Nº. 13.606/2018 - REQUISITOS DIREITO DO DEVEDOR (PRODUTOR RURAL) ENUNCIADO Nº. 298, DA SÚMULA DE JURISPRUDÊNCIA DO COLENDO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA RECURSO PROVIDO. [...].
2. Para ter direito ao alongamento de dívida rural, deve o devedor formular prévio requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, demonstrando se enquadrar nas hipóteses legais
.[...] (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 014199003162, Relator: ANNIBAL DE REZENDE LIMA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 02/02/2021, Data da Publicação no Diário: 25/02/2021).

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRORROGAÇÃO DA DÍVIDA RURAL. PERÍODO DE SECA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PARA O ALONGAMENTO DO PRAZO DE PAGAMENTO. RECURSO DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. 1) A concessão de crédito rural tem amparo constitucional nos termos do art. 187 da Constituição Federal de 1988, que determina que a política agrícola será planejada e executada com a participação efetiva do setor de produção, envolvendo produtores e trabalhadores rurais, bem como dos setores de comercialização, de armazenamento e de transportes, levando em conta, especialmente, os instrumentos creditícios e fiscais.
2) Nesse contexto, o art. 36 da Lei Federal 13.606/18 autoriza a renegociação de dívidas rurais de cédulas de crédito. 3) Contudo, conquanto o alongamento da dívida rural seja direito do devedor, o benefício não será deferido se não estiverem preenchidos os requisitos legais, dentre os quais o requerimento administrativo de renegociação dentro dos prazos de adesão e formalização, conforme previsto nos incisos IV e V do art. 1º da Resolução nº 4.660/2018 do BACEN, a qual regulamenta o art. 36 da Lei nº 13.606/2018, que instituiu o Programa de Regularização Tributária Rural (PRR). 4) Hipótese na qual não restou comprovada a realização de requerimento administrativo prévio à instituição financeira.
[...].(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 054199000206, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/07/2020, Data da Publicação no Diário: 24/11/2020).

O fato – ausência de requerimento prévio formulado, e ausência de demonstração inconteste dos requisitos aptos para fins de prorrogação, já revela que não foram devidamente cumpridos os requisitos para fins de deferimento da liminar, sendo certo que o direito inconteste deverá ser analisado com maior pertinência durante a instrução, ou na seara meritória, nos autos da ação originária, inclusive à luz do argumento apresentado de que outras prorrogações já foram concedidas em favor do agravado, devendo ser analisada a existência desta ocorrência e o possível direito inconteste do recorrido para efetivar prorrogação de prorrogação, utilizando-se dos mesmos argumentos geradores de pleito antecedente apresentado e concedido.

À luz do exposto
CONHEÇO DO RECURSO
E LHE DOU PROVIMENTO PARA REFORMAR A DECISÃO IMPUGNADA, A FIM DE NEGAR OS ANSEIOS DEDUZIDOS PELO RECORRIDO, NA ORIGEM, EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA
.

Des GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES
ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO

Des. ANSELMO LAGHI LARANJA

ACOMPANHO O EMINENTE DESEMBARGADOR RELATOR PARA CONHECER DO RECURSO INTERPOSTO E, NO MÉRITO, DAR-LHE PROVIMENTO

A
CÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO –
PRORROGAÇÃO DE DÍVIDA RURAL – AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO APTA DOS REQUISITOS ENSEJADORES DA PRORROGAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE DE ATENDIMENTO DOS ANSEIOS DO RECORRENTE EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Embora seja certo que

“
o alongamento de dívida originada de crédito rural não constitui faculdade da instituição financeira, mas, direito do devedor, nos termos da lei
”
(STJ, Súmula nº 298)
, é imprescindível a apresentação de requerimento administrativo para concretizar a pretensão, se, e somente se, forem comprovados os requisitos aptos para fins de prorrogação, o que não fora comprovado na ação originária
in initio litis,
fato que não fora comprovado nos autos. Precedentes da Corte.

A ausência de requerimento prévio formulado, e ausência de demonstração inconteste dos requisitos aptos para fins de prorrogação, já revela que não foram devidamente cumpridos os requisitos para fins de deferimento da liminar na origem.

2.
O direito inconteste deverá ser analisado com maior pertinência durante a instrução, ou na seara meritória, nos autos da ação originária, inclusive à luz do argumento apresentado de que outras prorrogações já foram concedidas em favor do agravado, devendo ser analisada a existência desta ocorrência e o possível direito inconteste do recorrido de efetivar prorrogação de prorrogação, utilizando-se dos mesmos argumentos geradores de pleito antecedente apresentado e concedido.

3.
Recurso conhecido e provido para fins de reforma da decisão impugnada. Unânime.

À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.